Tribunal: TJMT
Processo: 1023459-15.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023459-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMUEL DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 812.760.101-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITA NO APELO E CONSEQUENTEMENTE ANULOU A SENTENÇA RECORRIDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO – PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERENTE RESTAM PREJUDICADOS.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2-
A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994.

3- A ausência de intimação pessoal da Defensoria pública para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SAMUEL DA CONCEIÇÃO MOFATTO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –

INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Samuel da Conceição Mofatto
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-doença com pedido de tutela antecipada nº
1023459-15.2017.811.0041,

julgou improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Em seu Apelo (Id. 39298084),
Samuel da Conceição Mofatto
, suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, aduzindo que após a apresentação do laudo pericial negativo, a Defensoria Pública, patrona do apelante, não foi intimada para impugná-la, ocorrendo o julgamento antecipado da lide, pela improcedência do pedido, sem contudo, oportunizar a parte autora impugnar o laudo pericial.

Requer seja reconhecido e acolhido as razões do Apelo, reformando-se a sentença, a fim, de que, seja declarada a sua nulidade, retornando os Autos à Comarca de origem, para prosseguimento.

As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão expedida por meio do (Id. 39298088)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 40346459).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Samuel da Conceição Mofatto
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-doença com pedido de tutela antecipada nº
1023459-15.2017.811.0041,

julgou improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação interposto pela parte autora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS-RELATORA

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Samuel da Conceição Mofatto
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-doença com pedido de tutela antecipada nº
1023459-15.2017.811.0041,

julgou improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Denota-se dos autos que,
Samuel da Conceição Mofatto
ajuizou Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-doença com pedido de tutela antecipada,
objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário, bem como do nome do cadastro do Requerente como beneficiário no sistema do INSS.

Relata
em síntese, que laborava para a empresa
MJB Com. Equip. Elet. Gestão Pessoal Ltda.
, exercendo a função de porteiro de edifícios, tendo sofrido um acidente enquanto se deslocava para o trabalho, que ocasionou na fratura de sua patela esquerda, afastando-se do trabalho por seis meses, recebendo o Auxílio-Doença Acidentário.

Assevera que,
em dezembro de 2016, retornou às suas ocupações, em outra função, mas, desafortunadamente, sofreu nova lesão no mesmo joelho, tendo o médico recomendado um afastamento de no mínimo sessenta dias, contudo, inesperadamente o Requerido não mais lhe pagou o benefício mencionado, sob o fundamento de que não teria cumprido o período de doze contribuições para fins de carência exigido para o benefício.

Pontua que,
não há recuperação de sua saúde, tendo em vista que a lesão sofrida o impossibilita de exercer suas atividades laborais, bem como não tem auferido qualquer tipo de renda necessária à sua subsistência, incorrendo o Requerido em ato ilegal ao negar a concessão do benefício previdenciário, motivo este determinante para a propositura da presente demanda.

Requereu a concessão da tutela antecipada, prevista nos termos do art. 300 do CPC/2015.

O pedido de tutela antecipada foi deferido.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação sob o ID: 39298065, alegando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação ao ID: 39298068, rechaçando todos os pontos abordados pela Requerida.

Após, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

[...]

Contra
essa decisão, insurge-se a parte autora, suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da defensoria pública para manifestar-se sobre o Laudo Pericial Judicial.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de cerceamento de defesa, argumentando que os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública Estadual para que se manifestasse acerca do laudo pericial acostado ao Id. 39298075, contrariando o disposto na Lei Complementar nº 80/94, bem como apresentando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Constata-se do presente feito que, após a juntada do laudo pericial ao Id. 39298075, foi determinado a intimação do Requerido INSS, para comprovar nos autos o depósito do valor referente aos honorários periciais (Id. 39298077), e, posteriormente na data de 11-10-2019, foi proferida sentença conforme se vê por meio do Id. 39298081, no entanto, como se pode observar, os autos não foram remetidos à Defensoria Pública.

Sabe-se que a Defensoria Pública possui prerrogativas, conforme exposto no artigo 128, I, da LC nº 80/94, senão vejamos:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Na mesma linha dispõe o artigo. 5º, § 5º da Lei 1060/50:

Art. 5. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. (Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989).

Destarte, a intimação pessoal da Defensoria Pública se trata de uma prerrogativa funcional, prevista em lei e a sua falta de intimação acarreta a nulidade absoluta do ato.

Neste diapasão é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — INÉRCIA DA PARTE AUTORA — NÃO CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA — NULIDADE DO ATO — SENTENÇA ANULADA.

Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, nos termos do Art. 5º § 5º da Lei 1060/50. A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei. A falta de intimação acarreta a nulidade absoluta do ato.
(N.U 0021397-58.2013.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, publicado no DJE 22/11/2018)

Considerando a cassação do ato sentencial impugnado, a análise dos demais argumentos do Apelo restam prejudicados.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença suscitada no apelo e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, para
determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022